Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DETENÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ERROR IN PROCEDENDO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos casos de mera detenção de imóvel público, é descabida a citação do cônjuge, a teor da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminares rejeitadas.
3. O julgador de origem não pode condicionar a reintegração de posse de imóvel ao trânsito em julgado da sentença, conferindo efeito suspensivo a eventual recurso extraordinário, sob pena de violar o artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil e incorrer em error in procedendo.
4. Recurso da TERRACAP conhecido e provido. Sentença desconstituída.